Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705871-23.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDA FERREIRA DA COSTA, LUIZ HENRIQUE LIMA DA COSTA, CESAR AUGUSTO LIMA DA COSTA, MARIA DE FATIMA LIMA COSTA, PRISCILA LIMA DA COSTA CAMELO, SAMUEL LIMA DA COSTA APELADO: MARIA DE FATIMA LIMA COSTA, CESAR AUGUSTO LIMA DA COSTA, SAMUEL LIMA DA COSTA, LUIZ HENRIQUE LIMA DA COSTA, PRISCILA LIMA DA COSTA CAMELO, GILDA FERREIRA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA LIMA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 63422379) e recurso adesivo (ID 63422389) interpostos pela Ré e pelos Autores, respectivamente, contra a sentença (ID 63422371) proferida em ação anulatória de doação inoficiosa, em que foram julgados procedentes. Transcrevo relatório da sentença: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CÉSAR AUGUSTO LIMA DA COSTA, PRISCILA LIMA DA COSTA, SAMUEL LIMA DA COSTA, LUIZ HENRIQUE LIMA DA COSTA E MARIA DE FÁTIMA LIMA DA COSTA em desfavor de GILDA FERREIRA DA COSTA, partes qualificadas nos autos. O primeiro autor, maior, interditado, conforme sentença proferida no Processo no 0710578-05.2020.8.07.0003, está representado nestes autos pela derradeira autora, sua genitora e curadora. Narram os autores que a ré figura como beneficiária de doação inoficiosa efetuada por JESUÉ ALVES DA COSTA, falecido em 31/05/2020, porquanto teria recebido R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) em detrimento dos demais herdeiros. Afirmam que o de cujus, genitor dos primeiros autores e esposo da derradeira requerente, constituiu outra família e teve mais seis filhos, dentre eles a requerida. Relatam que o patrimônio do extinto girava em torno de R$ 1.663.172,59, sendo o valor de R$ 1.268.372,59 em depósitos bancários e R$ 394.800,00 em imóveis e veículos, montante que não condiz com o patrimônio que havia sido estimado no inventário, no total de R$ 829.249,03, porquanto só posteriormente tomaram conhecimento do valor movimentado unicamente em favor da ré. Alegam que a doação foi noticiada e impugnada na ação de inventário que ajuizaram anteriormente, na qual a Sra. Maria de Fátima Lima da Costa figura como inventariante (Processo no 0713461-22.2020.8.07.0003), sendo que, naqueles autos, foi proferida decisão declarando que “os valores já distribuídos entre os interessados não serão objeto de discussão nesse processo”, compelindo-os, então, à propositura da presente demanda. Detalham que a ré teria sido beneficiada com a quantia de R$ 510.000,00 em 18/10/2019 e com a quantia de R$ 300.000,00 em 08/11/209, por intermédios de aportes realizados em VGBL nos quais ela figura como única beneficiária. Requerem seja anulada a doação em razão de estar estimada em 49% de todo o patrimônio do de cujus, aduzindo que, em vida, não poderia dispor de quantia superior a R$ 415.793,01. Pretendem seja reconhecida a doação inoficiosa. Determinada a emenda para que os autores especificassem cada doação que pretendiam anular e apresentassem a documentação relacionada a cada ato da possível transferência dos recursos, reiteraram a pretensão de “igualar as legítimas” e insistiram na anulação da doação referente a todo o valor percebido pela ré a esse título, consoante emenda de ID 121862687. Subsidiariamente, pugnaram para que a ré fosse compelida a promover a devolução do valor excedente à parte disponível. Reiteraram, ainda, o pedido de concessão da justiça gratuita. A gratuidade de justiça foi concedida aos autores (ID 121881284). A ré apresentou contestação (ID 126941134). Alega que seu pai fez diversas doações em vida, mencionando os valores de R$ 25.000,00 para o filho Samuel adquirir lote em Águas Lindas e o montante de R$ 37.000,00 para a filha Priscila quitar empréstimo bancário. Afirma que o seu genitor, de livre e espontânea vontade, realizou aportes no VGBL nos meses de outubro e novembro de 2019, com o intuito de perceber rendimentos, considerando que havia sofrido infarto no mês de julho daquele ano e estava receoso da sua saúde. Aduz ser legítimo o ato, porquanto os títulos possuem natureza jurídica securitária, não devendo ser incluídos na herança. Os autores se manifestaram em réplica (ID 131013307). Oportunizada a produção de provas, os autores insistiram na quebra do sigilo bancário da ré e esta apresentou documentos, dos quais se manifestaram os requerentes e, após, foi proferida sentença nos autos julgando improcedente a pretensão (ID 140813472). Os autores interpuseram apelação e a sentença foi cassada, em razão de não ter havido a atuação do Ministério Público no feito (ID 171635320). Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, o Ministério Público apresentou manifestação pugnando pelo acolhimento da pretensão autoral (ID 172239179). Oportunizado às partes e ao Ministério Público apresentarem provas, nada requereram, tendo vindo os autos conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. Na sentença (ID 63422371), entendeu o Juízo a quo: 1) a controvérsia nos autos é sobre a possibilidade de a Ré, uma das filhas do genitor falecido, ser a única beneficiária em dois VGBLs, e se isso importa em doação inoficiosa e violação à legítima; 2) mencionou que, apesar de existirem opiniões divergentes sobre a questão, “o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que aludidas verbas possuem, em regra, natureza securitária, não fazendo parte do acervo hereditário, exceto se aportadas em plano de previdência complementar aberta e utilizadas como meio de investimento”; 3) ponderou que devem ser observadas as peculiaridades de cada situação e “nas hipóteses em que constatado, por exemplo, que o numerário aportado é oriundo de um único imóvel da entidade familiar ou que a intenção era de auferir rendimento para subsistência, afasta-se o regramento inserto no artigo 794 do CC para que não seja violado o direito hereditário”; 4) entendeu como contraditória a manifestação da Ré ao alegar que o genitor confiou a ela a vontade de manter as casas que ele sustentava, mas, em seguida, avocou a natureza securitária dos títulos, com o fim de não compartilhar o montante com os demais herdeiros; 5) concluiu que “os aportes realizados pelo Senhor Jesué Alves da Costa em plano de previdência privada complementar aberta foram feitos com o objetivo de investimento e para garantir a subsistência do titular e, posteriormente, das duas famílias que constituiu, confiando que a beneficiária indicada atenderia aos seus anseios. Assim, devem aludidos importes serem incluídos no acervo hereditário, conforme pleiteado pelos autores”; 6) ressaltou que “não se está discutindo nos presentes autos se o valor aportado estaria incluído no limite disponível do patrimônio, permitido em lei, porquanto, verificada a real vontade do autor da herança ao firmar os títulos, concernente à sua manutenção e a manutenção das famílias que constituiu, devem ser as quantias devolvidas ao acervo hereditário pela ré, impondo-se a anulação do ato que a beneficiou de forma exclusiva em detrimento dos demais herdeiros, sendo, portanto, devida a devolução de todo o importe ao acervo hereditário para partilha com os demais legitimados”. Colaciono o dispositivo: Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CÉSAR AUGUSTO LIMA DA COSTA, PRISCILA LIMA DA COSTA, SAMUEL LIMA DA COSTA, LUIZ HENRIQUE LIMA DA COSTA E MARIA DE FÁTIMA LIMA DA COSTA em desfavor de GILDA FERREIRA DA COSTA, para condenar a ré a promover a devolução ao acervo hereditário da quantia por si auferida em razão dos VGBLs realizados por JESUÉ ALVES DA COSTA em seu benefício, no importe total de R$ 810.000,00, devendo a quantia ser corrigida monetariamente pelo IPCA e acrescida de juros de mora SELIC desde a data do levantamento indevidamente realizado pela requerida. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. A Ré apela (ID 63422379). Aduz que: 1) os Autores não trouxeram aos autos prova da ocorrência da doação inoficiosa, nem ficou evidenciada a condição de investimentos dos valores do VGBL; 2) discorre que o VGBL é um instrumento securitário e indenização paga pela seguradora deve ser feita unicamente ao beneficiário indicado. Suscita o art. 794 do Código Civil, segundo o qual o capital segurado não está sujeito às dívidas do segurado nem se considera herança. Cita jurisprudências; 3) alega que “restou sobejamente comprovado que o plano VGBL, mantido pelo falecido, tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida e não pode ser enquadrado como herança, inexistindo motivo para sua nulidade ou determinar a colação dos valores recebidos, consoante previsão do art. 794, do Código Civil”; 4) aduz que a doação inoficiosa se configura quando o doador excede 50% do patrimônio, prejudicando a legítima dos herdeiros necessários, nos termos do art. 1.789 do Código Civil. Requer a reforma da sentença. Preparo recolhido (ID 63422381). Os Autores interpõem apelo adesivo (ID 63422389). Alegam que: 1) a sentença deve ser reformada quanto ao valor a ser devolvido pela Ré, “uma vez que o mm. juízo se ateve ao valor originário (R$810.000,00) da aplicação e não ao valor sacado (R$ 830.433,44) pela Recorrida, em 01.07.2020, conforme os extratos anexos nos autos (ID’s: 117791272; 117791269 e 117791267)”; 2) aduzem que “Ao considerar a correção monetária “desde a data do levantamento indevidamente realizado pela requerida” deve-se considerar o valor que foi levantado naquela ocasião, qual seja, R$ 830.433,44 (oitocentos e trinta mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos)”; 3) concluem que “há uma diferença a ser devolvida também, na quantia de R$20.433,44, relativos ao rendimento da aplicação feito de cujus, conforme os ID’s acima citados. Ao passo que a não reforma do valor, de 810.000,00 para 830.433,44 (oitocentos e trinta mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), causará prejuízo aos herdeiros legítimos, bem como enriquecimento sem causa à Recorrida, nos termos do artigo 927 do Código Civil”; 4) pleiteiam a aplicação da pena civil, prevista no art. 1.992 do Código Civil, à Ré. Requerem: Diante do exposto, requer os apelantes, pelas próprias e precisas razões expostas nesta peça combinadas com suas demais manifestações, que seja dado PROVIMENTO a este Recurso Adesivo, com a devida reforma da r. sentença, para que, os valores a serem devolvidos ao acervo hereditário seja da ordem de R$ 830.433,44 (oitocentos e trinta mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), com correção à partir de 01.07.2020, ocasião em que a Apelada obteve o proveito econômico; Bem como seja aplicada a pena civil prevista no artigo 1.992/CCB-2002, com base nos fundamentos alhures. Sem preparo, por serem beneficiários da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas pelos Autores (ID 63422388). O MPDFT apresentou parecer (ID 63911196), oficiando pelo desprovimento do recurso da Ré e provimento do recurso adesivo dos Autores. É o relatório. Observa-se que, após as contrarrazões e apelação adesiva dos Autores, os autos foram remetidos a este TJDFT sem a necessária intimação da Ré/Apelada para contrarrazões. Assim, antes de proceder ao julgamento dos recursos, faz-se necessário, por força do art. 10 e art. 1.010, §2o, do CPC, INTIMAR a Ré para apresentar contrarrazões ao apelo adesivo (ID 63422389). No ensejo, INTIMEM-SE os Autores para se manifestarem sobre a ocorrência de inovação recursal em relação ao pedido de aplicação de pena civil (art. 1.992 do Código Civil), uma vez que tal pleito não constou da inicial (ID 42948455). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2024 12:31:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador